Tribunal: TJDFT
Processo: 0717626-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717626-87.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CONDOMÍNIO CL 105 LOTE G RECORRIDA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINAIS. CREDOR FIDUCIÁRIO. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. DECLÍNIO. COMPETÊNCIA. 1. As despesas condominiais, em regra, são obrigações propter rem, que acompanham o domínio da coisa, sendo certo que a obrigação de as pagar decorre de norma cogente (art. 12, Lei 4.591/64). 2. Nos termos do art. 27, § 8o, da Lei no 9.514/1997, os encargos condominiais somente serão de responsabilidade do credor fiduciário após a sua imissão na posse do imóvel, nas hipóteses em que a propriedade se consolida em seu nome em face do inadimplemento do fiduciante. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 27, § 8o, da Lei 9.514/97, 1.368-B do Código Civil, e 6o, 799, inciso I, 833, § 1o, e 889, inciso V, todos do CPC, defendendo a inclusão da recorrida, credora fiduciária, no polo passivo da execução de cotas condominiais e a consequente remessa dos autos ao juízo federal competente. Aduz que o processo de execução só será efetivo caso seja permitida a inclusão da CEF, ao argumento de que o devedor fiduciante não possui outros bens passíveis de penhora para fins de satisfação da quantia exequenda. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à suposta violação aos artigos 27, § 8o, da Lei 9.514/97, 1.368-B do Código Civil, e 6o, 799, inciso I, 833, § 1o, e 889, inciso V, todos do CPC. Com efeito, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Confiram-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TAXAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. NÃO IMPLEMENTAÇÃO DA PROPRIEDADE. ILEGITIMIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, na alienação fiduciária, o devedor fiduciante é o responsável pelas despesas condominiais enquanto estiver na posse direita do bem. 2. No caso em exame, ficou constatado pelo Tribunal de origem que a posse do imóvel não é exercida pela instituição financeira recorrida, sendo descabida, desse modo, a transferência da obrigação pelas despesas condominiais. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1796061/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/10/2020). AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE TERCEIRO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO EMBARGADO. 1. Nos contratos de alienação fiduciária em garantia de bem imóvel, a responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais recai sobre o devedor fiduciante enquanto estiver na posse direta do imóvel. Precedentes. 2. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, como a propriedade é do credor fiduciário, inviável recair a penhora sobre o próprio imóvel para saldar dívida do devedor fiduciante, ressalvando-se, contudo, a possibilidade de constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária pelas vias ordinárias. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1485972/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 17/6/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 1507673/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016